Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701919-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE NAZARE RIBEIRO SILVA DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação no prazo legal. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator